Tribunal: TCU
Processo: 031.759/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9025/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que a recorrente foi notificada da deliberação recorrida na data de 29/6/2020; Considerando que o prazo para a interposição de pedido de reexame é de 15 (quinze), nos termos do art. 286, parágrafo único, c/c art. 285, do Regimento Interno do TCU; Considerando que a recorrente apresentou o recurso em 15/7/2020; Considerando, dessa maneira, que o presente pedido de reexame foi apresentado intempestivamente; Considerando, ainda, que a peça recursal não apresenta fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito da deliberação combatida; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não-conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 277, inciso II, 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame, e dar ciência à recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 031.759/2019-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Lucia Itajahy Prado de Azevedo (XXX.812.207-XX). 1.2. Interessados: Cleia Ladislau Carneiro de Godoy (XXX.022.638-XX); Clelia Ladislau Carneiro da Silva (XXX.022.678-XX); Jeanete Bastos Cabral (XXX.920.177-XX); Lucia Itajahy Prado de Azevedo (XXX.812.207-XX); Maria das Gracas Barroso (XXX.366.790-XX); Maricy Lucchesi Torquato Bourgis (XXX.743.307-XX); Maricy Lucchesi Torquato Bourgis (XXX.743.307-XX); Marina Amaral da Silva (XXX.053.456-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.8. Representação legal: Tiago Mascarenhas da Costa Marques (205.521/OAB-RJ), representando Lucia Itajahy Prado de Azevedo; Regiane Ferreira dos Santos (174.032/OAB-SP), representando Maricy Lucchesi Torquato Bourgis. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.